Tribunal: TJES
Processo: 5004772-50.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004772-50.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES DA SILVA STERQUIM
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

A narrativa autoral consiste, em síntese, na alegação de inserção de seu nome/CPF nos cadastros restritivos de crédito de maneira indevida, em razão de conta de telefone móvel já quitada.

A então requerida narrou que o apontamento da negativação se deu em razão de vínculo distinto, relativo ao contrato 899995427930, linha fixa.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando apenas a devolução do valor pago em duplicidade pela recorrente.

Pois bem.

A sentença proferida deve ser mantida por suas próprias razões.

A recorrente alegou que não possuía débitos relacionados ao vínculo com a recorrida, contudo, não comprovou tal assertiva, o que era ônus seu, já que não é possível determinar a prova de fato negativo pela ré.

Não comprovado que a negativação foi irregular, não há dano moral a ser reparado. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.POSSIBILIDADE. Em princípio, cumpridas as formalidades legais, é lícita a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Agravo conhecido, para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AI 679503 - RS (2005/0077512-1) - 3a T. - Rel. Min. Castro Filho - DJU 30.06.2005)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo de piso.

Condeno a recorrente a pagar custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da lei 9.099/95, suspensos em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.